Tribunal: TJMT
Processo: 0003198-15.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003198-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UENDER SILVA COSTA - CPF: 065.676.991-24 (APELANTE), DARI PEDRO WEBER - CPF: 303.888.720-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO.

ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de Apelação Criminal interpost
o
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, II,
c.c
. art. 14, II, CP
).

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos são suficientes para manter a condenação criminal
.

III. Razões de decidir
:

1
. A confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, não pode isoladamente fundamentar decreto condenatório, conforme art. 155
,
do CPP.

2
. A vítima, embora tenha narrado os fatos com detalhes, não reconheceu o réu em juízo como autor do crime.

3
. O depoimento do policial em juízo mostrou-se vago e
impreciso, destoante das declarações prestadas na fase policial.

4.
A condenação criminal exige certeza probatória, não podendo estar fundamentada em meros indícios ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

5
.
A ausência de prova robusta acerca da autoria impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido
, em dissonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento:
"É inadmissível condenação criminal baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito
policial não confirmados
por provas produzidas em juíz
o sob o crivo do contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LVII e LXIII; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2o, II e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1954179/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
18/03/2025,
DJe
25/03/
2025
; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
24/10/2023,
DJe
31/10/2023; TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL: 00177069120178110042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
12/11/2024,
DJe
14/11/2024; TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL: 10290260520218110003, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j.
em
23/09/2024,
DJe
27/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
UENDER SILVA COSTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §

2o, II,
c
.
c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conforme sentença que se vê no Id. 298092403.

Em suas razões recursais (Id. 298092411), a defesa suscita, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do concurso de agentes, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3).

Nas contrarrazões (Id. 298092415), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados pelo termo de apreensão e pela confissão extrajudicial do réu.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador José de Medeiros (Id.
310229885), opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"

(...)
Noticiam os autos que, na data de 05 de dezembro de 2017, por volta de 19h30min., em um estabelecimento
'PANIFICADORA SABOR DA CASA', nesta urbe, o denunciado UENDER SILVA COSTA, em concurso de agentes com um terceiro não identificado, mediante violência ou grave ameaça, tentou subtrair para si ou para outrem, os pertences da vítima
Darci Weber
, não consumando o delito devido às circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo restou apurado, no dia e horário alhures mencionado, o denunciado e seu comparsa, previamente conluiados, ingressaram no estabelecimento comercial PANIFICADORA SABOR DA CASA, de propriedade da vítima, e, portando uma faca e um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto dizendo 'é um assalto, passa o dinheiro'.

É certo que a vítima conseguiu identificar que a arma de fogo
tratava-se
de uma réplica, e reagiu, logrando desarmar o
denunciado, que tentou empreender
fuga
mas
foi detido por populares.
(
...)
"
. (Id.
298091949
– p. 16-17).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso no artigo 157, inciso II,
c.c
. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao término da instrução, sobreveio sentença condenatória.

Irresignada
, a Defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição
do apelante
, sob o argumento de ausência de provas seguras para sustentar o decreto condenatório.

A pretensão
merece acolhimento
.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e boletim de ocorrência. Todavia, subsistem sérias dúvidas quanto à autoria do delito
.

Segundo
consta n
os autos, em 05/12/2017, por volta de 19h30min,
a
vítima Darci Weber, proprietário da “Panificadora Sabor da Casa”, reagiu a uma tentativa de roubo praticada por dois indivíduos armados com simulacro de arma de fogo e faca. Um dos suspeitos foi contido por populares e preso em flagrante, ocasião em que os objetos foram apreendidos.

Na fase policial, o réu confessou a empreitada criminosa.
A vítima prestou declarações, confirmando que populares detiveram um dos
autores até a chegada da polícia. Ressalte-se que não houve termo formal de reconhecimento.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova colhida apresentou contornos distintos dos elementos reunidos na fase inquisitorial.

A vítima
Darci Weber
relatou em juízo que seu estabelecimento comercial já havia sido alvo de inúmeros assaltos, não conseguindo precisar com exatidão a data do fato narrado na denúncia. Embora tenha descrito a dinâmica do crime com riqueza de detalhes, afirmou não ter condições de reconhecer o acusado em audiência, mesmo quando lhe foi mostrado. Ressaltou que reagiu à abordagem, que um dos agentes conseguiu fugir e o outro foi contido por populares até a chegada da polícia, mas deixou claro que não tem segurança sobre a identidade do réu.

(Relatório mídias Id. 298092398 – p. 165).

Por sua vez, o
policial
Plincio

Euclecio
Land Junior
, única testemunha ouvida em
juízo
, além da vítima, declarou não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido. Limitou-se a narrar, de forma vaga, uma ocorrência que tem em sua memória envolvendo uma padaria, sem certeza de que se tratava do episódio objeto deste processo. Sua narrativa, ademais, mostrou-se destoante das declarações que ele próprio prestara na fase policial, evidenciando ausência de firmeza probatória.

(
Relatório mídias Id. 298092398 – p. 165
).

A análise do conjunto probatório revela que os autores usavam capacetes e roupas escuras, o que naturalmente dificultava a identificação. Soma-se o longo lapso temporal entre os fatos e a oitiva judicial,
bem como a idade avançada da vítima, fatores que reduzem a confiabilidade de eventual reconhecimento pessoal
.

Embora conste nos autos a confissão extrajudicial do apelante, este elemento, isoladamente, não se presta a embasar condenação, sobretudo quando não confirmada em juízo e não corroborada por outros elementos produzidos
sob contraditório
.

No interrogatório judicial, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio, garantia que não pode ser interpretada em seu desfavor, conforme o artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Na
ausência de certeza impõe-se a absolvição, sem que isso signifique declaração de inocência, mas sim reconhecimento de que o Estado não logrou êxito em comprovar, com o grau de certeza exigido pelo direito penal
, a responsabilidade criminal do
acusad
o
.

O princípio
in dubio pro reo
é um dos pilares do Direito Penal e Processual Penal, sendo fundamental para garantir os direitos do acusado e assegurar que ninguém seja condenado sem provas suficientes. Esse princípio está intimamente ligado à presunção de inocência, que é uma garantia constitucional (art. 5o, LVII, CF/88).

Renato Brasileiro, diz:

“(...)
o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito
”
. (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2a Ed., Salvador, 2024 p.53).

Aury
Lopes Jr
. em
Direito Processual Penal (2020)
, fala sobre a ausência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
da seguinte forma:

“(...) A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio
–
nemo

tenetur
se
detegere
).”

“O
in dubio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe. (Lopes Jr.,
Aury
. Direito Processual Penal - 17a ed. São Paulo:
Saraiva,
2020).

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório co
eso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do
princípio in dubio pro reo.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023).

Assim
, constata-se que os elementos produzidos
exclusivamente na fase inquisitorial
não foram ratificados em juízo. A prova oral colhida
sob contraditório
não oferece segurança para sustentar decreto condenatório.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial não
podem,
por si sós, fundamentar condenação penal, salvo se corroborados por provas colhidas em juízo (art. 155, CPP):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS
. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PRO
VIDO
.
1. O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
caput,
do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008.

2.
Nesse contexto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é
possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processua
l.

3 .
No caso, depreende-se dos autos que, embora haja sido mencionado o depoimento da vítima no inquérito - não repetido em juízo -, também foi considerado o depoimento judicial dos policiais civis que realizaram as diligências e identificaram o acusado, logo depois do
roubo.
4. Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e
judicializados
para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo por meio de recurso especial, em que não se admite reexame fático-probatório
minucioso.
5 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1954179 DF 2021/0265360-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03
/2025
)
.

Na mesma esteira de pensar é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. ABSOLVI
ÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA buscando sua absolvição pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], sob o argumento da insuficiência de provas da autoria delitiva. II. Questão em discussão. 2. O recurso consiste em verificar se o reconhecimento extrajudicial do acusado, sem confirmação em juízo e sem outros elementos probatórios contundentes, é suficiente para manter o édito condenatório. III. Razões de decidir. 3.1. O
reconhecimento extrajudicial realizado pelo funcionário da empresa-vítima não pode ser utilizado como o único elemento de prova para condenar o acusado, sobretudo quando o procedimento não foi confirmado em juízo.
3.2. Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio i
n dubio pro reo
, é medida de rigor.
IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido para absolver CRISTYAN NASCIMENTO SILVA da imputação do crime de roubo majorado [
art
.
157, § 2o, I e II, do Código Penal – antiga redação], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Tese de julgamento: “O reconhecimento extrajudicial do acusado, sem confirmação em juízo, aliado a fragilidade dos elementos probatórios produzidos na instrução processual, não é suficiente para embasar condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP,
art
.
157, § 2o, I e II (antiga redação).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel.
Min .
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021; TJMT, N.U 1019186-
68.2021.8 .
11.0003, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/10/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00177069120178110042, Relator
.:
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024). (grifos meus).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. DEPOIMENTO POLICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSEGURANÇA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. ABSOLVIÇÃO
DECRETADA .
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
As provas apresentadas se limitam aos depoimentos dos policiais colhidos na fase inquisitorial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, haja vista que os referidos policiais não compareceram à audiência designada para a oitiva.

O Apelante, por sua vez, negou
os fatos, dessa forma, surgem contradições entre as alegações dos policiais e o depoimento do Apelante, fragilizando a prova acusatória.

Assim não há provas suficientes para sustentar a condenação, já que a materialidade do crime de resistência não foi devidamente comprovada, sendo vedada a condenação com base exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL
:
10290260520218110003, Relator
: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2024). (grifos meus).

No caso concreto, a confissão extrajudicial não foi reiterada em juízo, o policial não recordou os fatos com segurança e a vítima, embora tenha narrado detalhes da ação criminosa, não reconheceu o réu como um dos autores.

Dessa forma, não há prova
judicializada
apta a sustentar o édito condenatório. O acervo probatório revela-se insuficiente e permeado de fundadas dúvidas quanto à autoria delitiva, circunstância que inviabiliza a manutenção da condenação.

Impõe-se, portanto, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
, que norteia o processo penal democrático e garante a prevalência do estado de inocência.

Diante do acolhimento do pedido absolutório, resta prejudicada a análise dos demais pleitos formulados pela defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
absolver o réu
Uender
Silva Costa
da imputação do art. 157, § 2o, II,
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025